Tribunal: TJBA
Processo: 8000406-42.2022.8.05.0148
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000406-42.2022.8.05.0148 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES JESUS DE SANTANA PALMA Advogado(s): CAROLINE DOS SANTOS PEREIRA, VICTOR EDUARDO MENEZES DE FREITAS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO TERAPÊUTICA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que concedeu a segurança para determinar o fornecimento do medicamento Teriparatida (Forteo) à impetrante, portadora de doenças autoimunes e osteoporose grave, com base em prescrição médica e documentação clínica apresentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS à luz dos Temas 6 e 793 do STF e Tema 106 do STJ; (ii) estabelecer se a superveniente alteração do tratamento médico, com substituição do fármaco pleiteado, implica perda do objeto da ação mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniente alteração da conduta terapêutica, com suspensão do uso da Teriparatida e início de tratamento com Ácido Zoledrônico, afasta a necessidade do provimento jurisdicional originalmente pleiteado. 4. O Ácido Zoledrônico encontra-se incorporado aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, sendo regularmente fornecido pela rede pública, o que evidencia a ausência de resistência estatal atual. 5. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo atual, bem como utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, requisitos não mais presentes no caso concreto. 6. A perda superveniente do objeto implica ausência de interesse de agir, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 7. A prejudicialidade do agravo interno decorre da impossibilidade de análise do mérito diante da perda do objeto da ação principal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 1. A superveniente alteração da prescrição médica que substitui o medicamento pleiteado judicialmente acarreta a perda do objeto da ação. 2. A ausência de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional caracteriza falta de interesse de agir e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. O fornecimento administrativo de medicamento incorporado ao SUS afasta a configuração de ilegalidade estatal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 485, VI, arts. 931 e 934; Lei 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, Tema 793; STJ, Tema 106; STF, Súmulas Vinculantes 60 e 61. Salvador, data registrada no sistema. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º grau - RELATORA